Tribunal: TJSP
Processo: 2240611-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Pedido de penhora sobre percentual de aposentadoria de dois devedores para pagamento do crédito total. Inadmissibilidade. Violação do art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Pedido subsidiário para pagamento dos honorários advocatícios. Possibilidade da constrição. Verba de natureza alimentar. Súmula vinculante no 47.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário. Pedido de penhora sobre percentual de aposentadoria de dois devedores para pagamento do crédito total. Inadmissibilidade. Violação do art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Pedido subsidiário para pagamento dos honorários advocatícios. Possibilidade da constrição. Verba de natureza alimentar. Súmula vinculante no 47. Aplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade. Art. 833, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido para autorizar a penhora apenas para satisfação dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240611-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAPEVA
V
I
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NP, são agravados COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DO VALE
DO MOGI GUAÇU, CARLOS ROBERTO GARCIA, MARIANGELA POZZI
GARCIA, RODRIGO FREGONESI BIAGI e CAROLINA PEDEZZI BIAGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2240611-16.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.600
Voto no 43.600
Agravo de Instrumento n.o 2240611-16.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Agravante: Itapeva V I Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Np
Agravados: Cooperativa Agricola Mista do Vale do Mogi Guaçu, Carlos Roberto
Garcia, Mariangela Pozzi Garcia, Rodrigo Fregonesi Biagi e Carolina Pedezzi Biagi
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de crédito bancário.
Pedido de penhora sobre percentual de aposentadoria de dois devedores para
pagamento do crédito total. Inadmissibilidade. Violação do art. 833, IV e § 2o, do
Código de Processo Civil. Pedido subsidiário para pagamento dos honorários
advocatícios. Possibilidade da constrição. Verba de natureza alimentar. Súmula
vinculante no 47. Aplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade. Art.
833, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido para autorizar a penhora apenas
para satisfação dos honorários advocatícios.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 1.044
que, em execução de título extrajudicial, foi indeferido o pedido de penhora da
aposentadoria dos agravados.
Recorre a credora alegando que a impenhorabilidade dos proventos já
vem sendo relativizada pela jurisprudência, com o reconhecimento de que a medida
constritiva não seria ilegal. Ressalta que os honorários advocatícios constituem direito
do advogado e possui caráter alimentar, sendo enquadrada na exceção do § 2o do artigo
833 do CPC. De resto, postula o prosseguimento da ação com a penhora de 30% dos
benefícios previdenciários dos coexecutados Carlos Roberto Garcia e Mariangela Pozzi
Garcia para pagamento do débito ou, subsidiariamente, para pagamento dos honorários
advocatícios.
Determinado o processamento do recurso (fls. 1075), os agravados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2240611-16.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.600
apresentaram contraminuta (fls. 1078/1088), pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
Como se vê dos autos, foi proposta execução de título extrajudicial com
fundamento nas cédulas de crédito bancário no 0551/08 e no 0552/08, emitidas em
03.07.2008, no valor de R$ 1.250.000,00, cada uma, com vencimento em 03 e 06 de
julho de 2009 (fls. 20/27).
Frustradas as diligências para satisfação do crédito, a credora postulou a
penhora de 30% dos proventos de aposentadoria dos coexecutados Carlos e Mariagela
para pagamento dos honorários advocatícios, que tem natureza alimentar (fls.
1.037/1.043).
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estipula que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Portanto, não há como acolher o pedido de penhora da aposentadoria dos
devedores para pagamento do crédito principal, por absoluta falta de amparo legal, até
porque os proventos não ultrapassam cinquenta salários mínimos.
Por outro lado, a cobrança dos honorários advocatícios enquadra-se no
§ 2o do artigo 833, que dispõe: “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no
art. 529, § 3o” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2240611-16.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.600
Assim, cuidando-se de execução de honorários advocatícios, por sua
natureza alimentar, deve ser autorizada a constrição da aposentadoria. Neste sentido
os termos da Súmula vinculante no 47: “Os honorários advocatícios incluídos na
condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam
verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório
ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos
dessa natureza”.
Neste sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre
o tema, conforme precedentes abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO
ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30%
DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários
advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto
no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA
INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO
DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla,
de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao
gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como
os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia,
que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos
uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2240611-16.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.600
prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar
(CPC/2015, art. 85, § 14).
2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer
percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer
gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não
necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe
elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória
deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação,
sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda
do executado.
3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos
módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave
comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial.”
(AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTÍCIA.
PENHORA
DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do
STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários
advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de
verbas remuneratórias para o seu pagamento.
2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre
outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o
do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais
ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.
3. Recurso Especial provido.”
(REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018)
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial
provimento ao recurso para autorizar a penhora de 30% dos vencimentos líquidos dos
coexecutados Carlos Roberto Garcia e Mariangela Pozzi Garcia somente com relação à
cobrança dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2240611-16.2019.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.600
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator